Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739838-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP, LEANDRO CEZAR VICENTIM, LEONARDO CEZAR VICENTIM APELADO: VANDER DE PAULA NUNES D E C I S Ã O Apelações Cíveis - Inadmissão - Preclusão - Gratuidade de Justiça - Renda Superior a 5 (cinco) salários mínimos - Indeferimento - Pessoa Jurídica - Prova - Documentos Idôneos Cuidam-se de recursos de Apelações interpostos por LOTUS PNEUS E RODAS LTDA EPP e LEANDRO CEZAR VICENTIM, em conjunto com LEONARDO CEZAR VICENTIM. Todos os apelantes requerem, de forma inédita, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, motivo pelo qual deixaram de efetuar o devido preparo. Pois bem. Observo que o apelante LEONARDO CEZAR VICENTIM, em razão da sua revelia, era representado pela Curadoria Especial até a data da interposição do apelo, momento em que outorgou procuração ao causídico Dr. Pedro Henrique Camargo de Oliveira, OAB/DF 74.189, conforme procuração de ID 53687006. Ocorre que, em 14/08/2023, a Curadoria Especial, representando regularmente o apelante, manifestou ciência da Sentença proferida, operando-se, assim, a preclusão lógica para recorrer, diante da aceitação tácita da Decisão (ID 53686993). "A renúncia ao direito de recorrer, previamente manifestada pelo Autor ao tomar ciência da sentença, afigura-se inconciliável com o recurso posteriormente por ele manejado, materializando a preclusão lógica (art. 1.000 do CPC)." (Acórdão 1297877, 07014454320198070012, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020.) Portanto, NÃO CONHEÇO da Apelação em relação ao réu LEONARDO CEZAR VICENTIM, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, formulado de forma inédita pelos demais apelantes, sua apreciação merece as seguintes ponderações. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, entretanto, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. O apelante LEANDRO CEZAR VICENTIM carreou ao apelo documentação idônea para análise do pleito. Contudo, a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física (ID 53687013) demonstra que os rendimentos declarados no Ano-Base de 2022 cingem-se à monta de R$ 92.827,99 (noventa e dois mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e nove reais), cuja renda mensal revela-se incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Na situação dos autos, verifica-se que os rendimentos do apelante valores são superiores ao critério objetivo utilizado por esta Turma para concessão da benesse. Isto porque, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da nossa Oitava Turma Cível: Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/12/2016, publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706; e Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2017, publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo apelante LEANDRO CEZAR VICENTIM. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à pretensão formulada pela apelante LOTUS PNEUS E RODAS LTDA EPP, vislumbro serem inidôneos os documentos juntados com a Apelação para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Desta forma, para fins de exame da situação de hipossuficiência econômica, faculto à apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse, juntar documentos hábeis a amparar o pedido de gratuidade de justiça, como balanço que aponte prejuízo, extratos bancários que demonstrem saldo negativo, utilização de cheque especial, tomada de empréstimos, inscrição em cadastros de proteção ao crédito. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator